Tribunal: TJSP
Processo: 2217379-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217379-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO, é agravado WAGNER
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217379-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.593-pg
2

Voto no: 37.593
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217379-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO
AGRAVADO: WAGNER GONÇALVES
JUIZ: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
Mandato. Ações de indenização por danos materiais
e morais e de consignação em pagamento. Retenção
indevida de crédito pertencente à mandante. Fase de
cumprimento de sentença.
Questão referente ao débito exequendo já apreciada
em
decisão
não
recorrida.
Preclusão.
Reconhecimento. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO, em
ação de indenização por danos materiais e morais e de consignação em
pagamento, em fase de cumprimento de sentença, que promove em face
de WAGNER GONÇALVES, contra a r. decisão reproduzida a fls.
124, que consignou que os cálculos homologados são claros em apontar
saldo remanescente em favor do réu e que houve preclusão quanto aos
parâmetros fixados pelo juízo para a elaboração dos cálculos.
Discorre a agravante, em síntese,
sobre o erro no cálculo da contadoria que apresentou saldo credor em
favor do réu, sendo homologado pela decisão de fls. 597, contra a qual
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz que se
resignou quanto ao cálculo e requereu a penhora on line dos ativos
financeiros do agravado, contudo, este peticionou alegando que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217379-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.593-pg
3
era seu, o que foi deferido pela decisão recorrida. Argumenta acerca da
homologação do cálculo de fls. 560/562, entendendo que o crédito
referente aos honorários advocatícios lhe pertenciam, contudo, resolveu
desistir deles. Assevera que em razão da preclusão do cálculo, não
poderia ser considerado crédito em favor do agravado. Pugna pela
reforma da decisão recorrida.
Recurso
regularmente
processado
sem a concessão da pleiteada antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Inicialmente, convém registrar a
sequência das principais ocorrências na demanda.
Após questionamentos acerca dos
cálculos, pela decisão de fls. 569 dos autos originais (fls. 72 destes), a d.
magistrada estabeleceu os parâmetros para a contadoria judicial realizar
novos cálculos, contra a qual não houve recurso.
Na
sequência,
as
partes
se
manifestaram e os autos foram remetidos à contadoria, a qual se
manifestou a fls. 593/596 dos autos originais (fls. 96/99 destes),
ratificando os cálculos apresentados a fls. 560/562 dos autos originais
(fls. 63/65 destes), pois elaborados conforme parâmetros estabelecidos
na decisão de fls. 569.
Na sequência seguiu-se o despacho
de fls. 597 dos autos principais (fls. 100 destes), de seguinte teor:
“Vistos.
Analisando cuidadosamente os
presentes
autos,
verifico
que
após
impugnação
da
exequente aos cálculos realizados pela contadoria, foi
proferida a decisão de fls.569, na qual se estabeleceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217379-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.593-pg
4
exatamente quais critérios deveriam ser utilizados para
apuração do quantum debeatur, obedecendo assim a sentença
exequenda.
Contra
aquela
decisão,
as
partes não interpuseram qualquer recurso e os autos foram
encaminhados à contadoria inúmeras vezes desde então.
Os cálculos de fls.560/562
não merecem reparo pois elaborados nos seus exatos
termos, apresentando-se as impugnações da exequente como
tardia insurgência contra a decisão que estabeleceu o
norte para sua realização.
Assim,
homologados
tais
cálculos, digam as partes em termos de prosseguimento.
Intime-se”.
Dessa decisão, a agravante ofertou
embargos de declaração de fls. 599/601 dos autos principais (fls.
102/104 destes autos), rejeitados pela decisão de fls. 606 dos autos de
origem (fls. 109 destes), irrecorrida.
Por sua vez, após manifestação das
partes, sobreveio a decisão recorrida, in verbis:
“Vistos,
Fls.608 e ss.: Com o razão o
réu(fls.611/3) (sic).
Os
cálculos
homologados
(fls.593/6 e 597)são claros em apontar saldo remanescente
em seu favor, na monta de R$9.526,43 (atualizado até
abril do corrente ano), de modo que absolutamente
injustificado o pedido de penhora on line formulado pela
autora.
Deixo de aplicá-la multa por
litigância de má-fé(arts.80,V,e 81 do CPC), apenas por
considerar que o intenso debate instaurado, assim como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217379-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.593-pg
5
diversas remessas dos autos à Contadoria, são, em tese,
capazes de gerar confusão acerca do valor final apurado.
Advirto,
contudo,
que
eventual reincidência não será interpretada desta mesma
forma.
O mesmo vale para eventual
tentativa
de
reavivamento
da discussão
acerca
dos
parâmetros fixados pelo juízo para a realização dos
cálculos(fl.569),
bem
como
da
homologação
dos
cálculos(fl.597),considerando que operada a preclusão
temporal em ambos os casos.
No mais, reporto-me ao item 2
de fl.615.
Após
decorrido
o
prazo
recursal, arquivem-se estes autos.
Intime-se”.
Dessa forma, evidente que a matéria
se encontra acobertada pelo manto da preclusão, não comportando
discussão neste momento processual.
Fica mantida, portanto, a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator